Tribunal: TJES
Processo: 5017409-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017409-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RECORRIDO: HENDIEL SANTISSIMO OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. REVELIA CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017409-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: HENDIEL SANTISSIMO OLIVEIRA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. REVELIA CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM OS AUTOS DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NARROU O REQUERENTE HAVER SIDO INDUZIDO E LUDIBRIADO A ADQUIRIR UMA COTA CONTEMPLADA DE CONSÓRCIO, VINDO A DESCOBRIR, POSTERIORMENTE, SE TRATAR DE UMA FALSA PROMESSA.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA NÃO APRESENTOU DEFESA TEMPESTIVAMENTE, TAMPOUCO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DESIGNADA.
(3) SENTENÇA DE PISO
“(...)

Por todo o exposto,
julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) DECLARAR
a nulidade do contrato de consórcio nº 831430, grupo nº 106, cota nº 132, firmando entre as partes;
B) CONDENAR,
exclusivamente
, a suplicada
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
a restituir o valor pago referente ao contrato acima anulado, no montante de R$ 5.043,17 (cinco mil e quarenta e três reais e dezessete centavos), com correção monetária a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros a partir da citação; e
C) CONDENAR,
solidariamente
, todos os demandados ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
. RECORRE-SE COM VISTAS A SE REFORMAR O ÉDITO SENTENCIAL, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES.
NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES.
(6) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. FIXADA TAL PREMISSA, PASSO AO EXMA. POIS BEM. PARA ALÉM DA REVELIA E CONFISSÃO FICTA DOS REQUERIDOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA E O NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA, ENTENDO QUE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. PRIMEIRO, RESSALTA-SE QUE, TANTO NO CONTRATO APRESENTADO PELO RECORRIDO, QUANTO NAQUELE JUNTADO PELA RECORRENTE (EM DEFESA INTEMPESTIVA), NÃO HÁ ASSINATURA DE FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRADORA OU DE QUALQUER REPRESENTANTE AUTORIZADO, O QUE ATRAI INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE IRREGULARIDADE. OUTROSSIM, SEJA EM RAZÃO DOS EFEITOS DA REVELIA OU PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, ENTENDO QUE O

REQUERENTE NÃO FOI DEVIDAMENTE ORIENTADO DURANTE A NEGOCIAÇÃO, FATO QUE SE CORROBORA PELOS ÁUDIOS DE LIGAÇÕES TRAZIDOS – QUE APENAS SEDIMENTAM A INCONGRUÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES CONTRATUAIS E AQUELAS EFETIVAMENTE EXERCIDAS NA REALIDADE FÁTICA –, SENDO INDUZIDO, POIS, A ACREDITAR QUE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO SE DARIA ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO OU, MINIMAMENTE, CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA. DESTACO QUE, NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS, SERIA IMPOSSÍVEL EXIGIR DO AUTOR PROVA DE FATO NEGATIVO, OU SEJA, DE QUE O VENDEDOR PRESTOU OS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA MODALIDADE DO CONTRATO OU QUE NÃO FEZ PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. OU SEJA, INCUMBIA À REQUERIDA TRAZER AOS AUTOS PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS QUANTO AO DIREITO INVOCADO (ART. 373, II, DO CPC C/C ART. 6º, VIII, DO CDC), ÔNUS ESTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU. CONCLUO, ENTÃO, NA MESMA ESTEIRA DA SENTENÇA PROFERIDA, ENTENDENDO QUE A EMPRESA RECORRENTE PRATICOU PUBLICIDADE ENGANOSA (ART. 37, §1º, CDC) E NÃO GARANTIU O DIREITO DE INFORMAÇÃO CABÍVEL AO CONSUMIDOR (ART. 6º, III, CDC). EM CASOS ANÁLOGOS, COLHE-SE DA JURISPRUDÊNCIA:
CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020). EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da súmula em 13/12/2019)
. ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. OPORTUNAMENTE, A FIM DE EVITAR RECURSOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS, OBSERVO, QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MALGRADO O STJ TENHA PACIFICADO ENTENDIMENTO DE QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DEVER DE INDENIZAR, O CASO SOB ANÁLISE APRESENTA CONTORNOS QUE TRANSBORDAM A BARREIRA DO MERO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. O QUE SE EXTRAI DOS AUTOS É ATO DECORRENTE DE FRAUDE, QUE SE INVESTIGADO DE FORMA EFETIVA SE DESDOBRARIA, ATÉ MESMO, EM RESPONSABILIDADE CRIMINAL, ANTE A FLAGRANTE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS EXTRÍNSECOS E INTRÍNSECOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA, COM AVILTAMENTO DE SEU PATRIMÔNIO E DE SUA HONRA. POR FIM, EM RAZÃO DO ATO ILÍCITO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO, NÃO HÁ SE FALAR EM RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, POSTO NÃO SE TRATAR DE RUPTURA CONTRATUAL IMOTIVADA.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (8)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, E ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)